Tribunal: TJDFT
Processo: 0728169-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728169-88.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: TIM CELULAR SA EMBARGADO: A E C COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - ME, ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO DECISÃO Com o julgamento dos declaratórios (id 49745606), exauriu-se a competência da Turma. O pedido de homologação do acordo (id 50343885) pode ser requerido ao Juízo a quo. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 03/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator